Tribunal: TJDFT
Processo: 0745489-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Processo civil e consumidor. Recurso inominado. Ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valor pago. Contrato de assessoria. Obrigação de diligência e perícia. Serviços prestados. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo consumidor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Sustenta o recorrente que a parte recorrida nunca realizou o serviço de intermediação oferecido. Acrescenta que buscou os serviços da ré para revisar o contrato de financiamento que mantém com a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, mas não houve nenhuma redução no valor da parcela. Afirma que contratou a requerida apenas porque foi oferecida intermediação direta no contrato, o que se descobriu posteriormente inexistir. Reitera que a promessa foi determinante para a contratação dos serviços e que não se trata de obrigação de meio, mas de verdadeira promessa de vantagem. Pontua ter havido cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões a serem examinadas são: (i) o eventual cerceamento de defesa; (ii) se houve descumprimento contratual e/ou propaganda enganosa por parte da recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. Não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa, porquanto o recorrente não menciona nem aponta o efetivo prejuízo oriundo da inobservância de regra processual. Embora tenha indicado testemunha a ser ouvida pelo juízo (ID 79702033), o fato que buscava provar exige minimamente o início de prova documental, a fim de corroborar suas alegações e as da pessoa cujo testemunho se pleiteou. A prova oral que apenas ratifica o relato do autor não alcança a finalidade da sua produção e, portanto, não caracteriza cerceamento de defesa.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso o regramento do CDC.
6. A pretensão é a de rescindir o contrato de assessoria e obter o ressarcimento dos valores que pagou, acrescido de reparação por danos morais. Sua tese principal é a de descumprimento contratual e/ou propaganda enganosa.
7. A cláusula 1.1 do contrato de prestação de serviços dispõe que: " O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços especializados em assessoria na revisão de contratos bancários de Financiamento de Veículo/Alienação Fiduciária/Empréstimos pessoal e consignado, tendo como objetivo principal a mediação extrajudicial e/ou judicial entre as partes do contrato bancário que o (a) CONTRATANTE pretende revisar". No mesmo sentido, a cláusula 1.2 estabelece que: " Entende-se por Assessoria na revisão de contratos as atividades de mediação extrajudicial com a Instituição Financeira, bem como, se necessário, o encaminhamento para via judicial por meio da Ação Revisional de Contratos Bancários através de escritórios parceiros. Utilizando para isto os documentos disponibilizados pelo(a) CONTRATANTE, para dedicar-se a revisar os itens do contrato objeto da prestação de serviços" (ID 79702026).
8. Essas disposições contratuais são claras ao definir a obrigação assumida pela recorrida. As conversas mantidas com seus representantes também não trazem indício de oferta irregular ou de propaganda enganosa ou abusiva (ID 79702001)
9. O acervo probatório ratifica a tese da parte recorrida. Sua obrigação era a de assessorar o consumidor na revisão do contrato de financiamento que este mantém com o Banco Santander. A empresa forneceu parecer técnico (ID 79702027), cálculo revisional (ID 79702028) e notificação extrajudicial ao banco financiador (ID 79702029). Logo, esta demonstrada o início regular prestação de serviços.
10. Observo que a cláusula 4.4 do contrato firmado entre as partes estabelece que: "A CONTRATADA se compromete a assessorar o (a) CONTRATANTE dentro dos limites do presente instrumento, com dedicação, seriedade, ética e da forma e modo ajustados, seguindo as melhores e mais atuais práticas do mercado, contudo, sem garantia de êxito no feito."
11. Por mais que o consumidor seja presumidamente vulnerável, o não atingimento da finalidade não significa em descumprimento contratual ou de oferta, nem propaganda enganosa.
12. A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.